Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727225-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPEDITO DAMASCENO, LUANA FERNANDES BARROS, LUCIANO FLEURY XAVIER EMBARGADO: JOSE ESTEVES TAVARES, ORAL UNIC ASA SUL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 24a sessão ordinária virtual, designada para o período de 07/08/2025 a 15/08/2025, conforme certificado no ID 73618872. Na petição de ID 74144099, os causídicos que representam a embargada ORAL UNIC ASA SUL LTDA noticiam que a renúncia do mandato e comprovam a comunicação à parte por meio do documento anexado ao ID 74144104. Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se a embargante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora